Tribunal: TJDFT
Processo: 0009163-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009163-91.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal em face do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) (ID 43941068). A impugnação apresentada (ID 45659571) foi rejeitada, aplicada multa e fixados honorários em desfavor do executado, nos termos do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil (CPC) (ID 48462113). Agravo interno e embargos de declaração foram desprovidos (IDs 54202080 e 59803172). Recursos especial e extraordinário não foram admitidos (ID 63162933), e os agravos interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF) não obtiveram êxito (IDs 66020912 e 66020919), ocasião em que os honorários foram majorados (ID 75420018 - Pág. 60). Os autos foram baixados em definitivo (ID 75420018 - Pág. 62). Em cumprimento ao despacho de ID 75816630, o Distrito Federal apresentou planilha atualizada do débito (ID 76717531), indicando o valor de R$ 16.792,00 (dezesseis mil setecentos e noventa e dois reais), e requereu a intimação do executado para pagamento, sob pena de penhora. Intimado, o SINDIRETA apresentou impugnação aos cálculos (ID 77893745) e alegou excesso de execução em razão da aplicação indevida da taxa SELIC antes da vigência da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406, §1o, do Código Civil (CC). Sustentou que os índices corretos seriam os oficiais do TJDFT (ORTN, OTN, BTN, INPC até 30/06/2024 e SELIC apenas a partir de 01/07/2024). Juntou planilha com valor atualizado de R$ 15.157,13 (quinze mil cento e cinquenta e sete reais e treze centavos) (ID 77893746) e comprovante de depósito judicial (ID 77893748) e requereu a homologação do valor, o reconhecimento do pagamento e a extinção da execução, nos termos do art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC). Intimado, o Distrito Federal limitou-se a reiterar sua planilha anterior sem apresentar novos fundamentos técnicos (ID 79127212). É o relatório. Decido. O acórdão no 1292849 (ID 20793491) condenou o SINDIRETA ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa, por comportamento abusivo e apresentação de recurso manifestamente improcedente. No STF os honorários foram majorados em 10% (dez por cento) (ID 75420018 - Pág. 60). O Distrito Federal apresentou planilha atualizada do débito (ID 76717531), indicando o valor de R$ 16.792,00 (dezesseis mil setecentos e noventa e dois reais). Na planilha do Distrito Federal (ID 76717531), foram utilizados os seguintes índices “Correção Monetária: IPCA-E até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 incidência uma única vez da Taxa Selic (cf. EC 113/2021)”. O SINDIRETA apresentou impugnação aos cálculos (ID 77893745) e alegou excesso de execução de R$ 1.634,87 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), em razão da aplicação indevida da Taxa Selic antes da vigência da Lei no 14.905/2024. Sustentou que os índices corretos seriam os oficiais do TJDFT (ORTN, OTN, BTN, INPC até 30/06/2024 e Selic apenas a partir de 01/07/2024). Juntou planilha com valor atualizado de R$ 15.157,13 (quinze mil cento e cinquenta e sete reais e treze centavos) (ID 77893746) e comprovante de depósito judicial (ID 77893748). Na planilha do SINDIRETA (ID 77893746), foram utilizados os seguintes índices: “Composição do critério: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-06/09) IPCA-E (07/2009 até 28/06/2024) e SELIC a partir da vigência da Lei 14.905/2024.” A correção monetária e os juros de mora são consectários legais que incidem independentemente de pedido específico e devem observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante requerido na execução e a legislação vigente em cada período. No caso, há controvérsia quanto aos índices aplicáveis na atualização do débito na fase de cumprimento. Quanto à atualização dos valores, aplica-se a seguinte sistemática: Correção monetária: · Até 29/6/2009: atualização pela variação do INPC; · De 30/6/2009 a 8/12/2021: atualização pelo IPCA-E, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ; · A partir de 9/12/2021: aplicação, uma única vez, até o efetivo pagamento, da Taxa Selic acumulada, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice, pois o fator já engloba juros e correção monetária. Essa sistemática decorre dos seguintes apontamentos. O Tema 491/STJ determina que, nas condenações contra a Fazenda Pública, devem ser aplicados os critérios previstos na Lei 11.960/2009 enquanto esta estiver em vigor, e, para o período anterior, devem ser observados os parâmetros então existentes. “Os valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente.” (Tema 491/STJ). O Tema 905/STJ pacifica, entre outras teses, que: (i) Em relação à correção monetária, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, não se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de correção monetária, independentemente da natureza da obrigação. Para atualização dos valores, devem ser utilizados índices que reflitam adequadamente a inflação, como o INPC e o IPCA-E, enquanto se mostrarem aptos a captar o fenômeno inflacionário; (II) Em relação aos juros de mora: o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, aplica-se aos juros de mora incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública, devendo ser calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, excetuadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. No ponto, o SINDIRETA sustenta a aplicação do art. 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024), cuja redação foi alterada para prever, nas obrigações civis sem taxa estipulada, a “taxa legal” correspondente à Selic deduzida do IPCA: “Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.” (Lei 14.905/2024). Entretanto, para condenações que envolvam a Fazenda Pública, há norma constitucional específica (art. 3o da EC 113/2021), que determina a incidência da Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento, razão pela qual não se aplica o art. 406 do Código Civil ao presente cumprimento, prevalecendo o regime próprio. Art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021: “Nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente.” A tese do SINDIRETA de estender a aplicação dos índices históricos (ORTN, OTN, BTN, INPC, IPCA-E) até 30/06/2024 não pode ser acolhida. Tais índices são devidos apenas nos períodos pretéritos correspondentes, à luz do tempus regit actum e das teses vinculantes (Temas 491 e 905/STJ), mas não podem afastar a norma constitucional específica do art. 3o da EC 113/2021, que, a partir de 09/12/2021, determina a incidência da Taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Nesse contexto, a pretensão de manter índices pretéritos após 09/12/2021 contraria o regime constitucional vigente e desconsidera a cisão temporal definida pelo STJ, razão pela qual não pode ser adotada. Examinando a planilha de ID 76717531, verifica-se que o Distrito Federal aplicou correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência única da Selic, em consonância com o art. 3o da EC 113/2021 e com os Temas 491 e 905 do STJ, não se verificando cumulação indevida de índices. Por sua vez, a planilha do SINDIRETA de ID 77893746, além de restringir a Selic apenas após 01/07/2024, condiciona a aplicação da Emenda Constitucional 113/2021 à alteração do art. 406 do Código Civil, o que não encontra amparo, pois o regime constitucional de atualização para a Fazenda Pública não depende do art. 406/CC. Diante disso, não há excesso a ser reconhecido e se impõe a manutenção dos cálculos do Distrito Federal. Diante do exposto, indefiro a impugnação apresentada pelo SINDIRETA (ID 77893745); homologo a planilha de cálculos do Distrito Federal (ID 76717531), no valor total de R$ 16.792,00 (dezesseis mil, setecentos e noventa e dois reais); e determino a intimação do SINDIRETA para efetuar o pagamento da diferença de R$ 1.634,87 (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), no prazo legal, sob pena de prosseguimento com as medidas executivas requeridas (SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), conforme petição de ID 76717530. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR